Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707250-33.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JANIO ROCHA DE ARAUJO, CRISTIANE ROCHA DE ARAUJO, SUELY ROCHA DE ARAUJO, NADIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO, MARIA DAS DORES PEREIRA DE ARAUJO, RAFAEL EUCLIDES DE ARAUJO, PAULO HENRIQUE EUCLIDES DE ARAUJO, GRAZIELLY DA SILVA PEREIRA, WAGNER DA SILVA PEREIRA, ESPÓLIO DE OTAVIANO PEREIRA DE ARAÚJO, ESPÓLIO DE MARIA ROCHA DE ARAÚJO, ESPÓLIO DE ALBERTO PEREIRA DE ARAÚJO, ESPÓLIO DE ALMY PEREIRA DE ARAÚJO, JUCELIO VIEIRA LINS, VALDELICE ARAUJO DA SILVA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JANIO ROCHA DE ARAUJO, GRAZIELLY DA SILVA PEREIRA, RAFAEL EUCLIDES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos (n. 0707250-33.2021.8.07.0003) da ação de inventário processado sob o rito do arrolamento, a qual homologou a partilha pretendida pelos interessados com a expedição da documentação necessária (formal de partilha), independentemente da prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. In casu, a questão de direito controvertida se cinge sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Constato que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da supracitada questão, afetada ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1074 (Paradigmas REsp 1896526/DF e REsp 1895486/DF). Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2022